Tribunal: TJBA
Processo: 8065202-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065202-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IDA RAMOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA

AGRAVADO: EDIO TELE RAMOS GUIMARAES

Advogado(s)
:

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE J
U
STIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I - Conforme interativa jurisprudência do STJ, a ausente provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se à parte autora da demanda comprovar suas alegações.

II – Inobservada a regra prevista no art. 562, segunda parte, do CPC, é impositiva a anulação da decisão que indeferiu a liminar, para que seja realizada a audiência de justificação, possibilitando ao recorrente comprovar seus argumentos, depois da qual nova decisão deve ser proferida.

III – Diante do julgamento do Instrumental, desnecessária é a apreciação do Agravo Interno ante a falta superveniente do interesse recursal, o que o torna prejudicado.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065202-30.2024.8.05.0000
, de Dias D’Àvila, em que figura como
Agravante
IDA RAMOS GUIMARÃES e como
Agravado
EDIO TELE RAMOS GUIMARÃES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID
73657276
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA